Tribunal: TJSP
Processo: 2010855-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – RECOMPOSIÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E MURO DE ARRIMO – PERÍCIA TÉCNICA – RISCO EVIDENCIADO – INÍCIO DAS OBRAS
- Exige a lei processual daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – RECOMPOSIÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E MURO DE ARRIMO – PERÍCIA TÉCNICA – RISCO EVIDENCIADO – INÍCIO DAS OBRAS
- Exige a lei processual daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
- Perícia técnica reconheceu que há urgência no pedido da agravante, considerando que o talude necessita de obras de contenção emergenciais;
- A despeito de o local permanecer preservado e, passado o período de chuvas, não ter ocorrido qualquer movimentação de terra ou comprometimento da área (fls. 1.615), se faz necessário o provimento do recurso, para que a agravada dê início à execução as obras de contenção, restando comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo, além do evidente objetivo de preservar vidas no local, evitando um desmoronamento e maiores prejuízos materiais às partes.
RECURSO PROVIDO